Tribunal: TJES
Processo: 5000020-06.2022.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-06.2022.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZANGELA RODRIGUES BOONE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A Autora alega que foi notificada acerca de um suposto débito de R$ 5.543,16 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob nº 9599982. Ajuizou a presente ação, então, a fim de que seja declarada a inexistência do débito”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Declarar a inexistência do débito de R$5.543,16.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Compulsando os autos, verifica-se que, em nenhum momento, a Empresa Requerida comprovou a irregularidade apontada no TOI, diante da manifesta impossibilidade de presunção de irregularidade de qualquer ato criminoso, supostamente, perpetrado pelo Consumidor. Ademais, a meu sentir, o TOI, prova produzida unilateralmente, constatando suposto desvio de energia elétrica no relógio medidor, não ostenta atributo da presunção de legitimidade, por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não menos importante, a alegação de que é dada oportunidade de defesa ao consumidor depois
da inspeção não é totalmente verdadeira, porque o procedimento de constatação de débito é realizado perante a mesma empresa que faz a inspeção, determina o valor a ser pago e, ao final, faz a cobrança, não havendo aí asseguramento do devido processo legal e das garantias a ele inerentes. Lado outro, a Requerida não demonstrou nos autos a realização de manutenção periódica no equipamento, visto que o suposto consumo irregular ocorreu, aparentemente, por 31 (trinta e um) meses. Impossível, portanto, reconhecer que, durante todo esse tempo, não havia possibilidade de verificação de falha, até mesmo porque este ônus não pode ser transferido à Consumidora”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)